Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-42.2025.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007486-42.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILADIO JOSE LEHMKUHL - CPF: 903.489.409-63 (RECORRENTE), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (ADVOGADO), GUILHERME DUARTE MARTINS DE SOUZA LEAO - CPF: 049.230.471-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0019-82 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007486-42.2025.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Recorrido: Iládio José Lehmkuhl.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS E REITERADOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE TERCEIRO NÃO CONTRATADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. VIOLAÇÃO À CONFIANÇA E À BOA-FÉ OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória proposta por correntista, reconhecendo a falha na prestação do serviço em razão de descontos indevidos realizados por quase três anos na conta do autor, a título de seguro veicular contratado por terceiro.

2.

A sentença declarou quitado o pedido de restituição, por já ter havido estorno dos valores, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

3.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais, mesmo após o estorno dos valores; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização moral é adequado e proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando ausente autorização ou relação contratual válida que justifique a cobrança realizada.

6.

A prática de descontos indevidos, de forma reiterada e por longo período (setembro de 2021 a abril de 2024), configura falha grave na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé, transparência e segurança nas relações de consumo.

7.

O estorno dos valores, realizado apenas após a intervenção do consumidor e de forma tardia, não elide o dever de indenizar, sendo insuficiente para reparar os danos morais decorrentes da conduta ilícita.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança indevida de valores, sobretudo em contexto de hipervulnerabilidade do consumidor, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo psicológico concreto.

9.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional, razoável e atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, estando em conformidade com precedentes em casos semelhantes.

10.

A condição pessoal do autor — pessoa simples, residente em zona rural e com dificuldades de acesso à tecnologia — agrava a lesão e reforça a necessidade de responsabilização da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança reiterada de valores em conta corrente sem autorização e sem contrato válido configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

O estorno posterior dos valores cobrados indevidamente não afasta o dever de indenizar, sobretudo quando realizado tardiamente.

3.

O valor fixado a título de indenização moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias pessoais do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI; 14, caput; 42, parágrafo único; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1811804/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.09.2019; TJMT, Recurso Inominado nº 1033334-82.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025, DJE 16.04.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, declarando quitado o pedido de restituição de valores, em razão do estorno já realizado, e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado, com a alteração do termo inicial dos juros de mora.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que, após a renovação de seu seguro veicular, em 2021, passou a sofrer débitos indevidos em sua conta corrente, referentes a seguro veicular contratado em nome de terceiro por ele desconhecido.

Afirma que os descontos foram realizados de forma reiterada no período compreendido entre setembro de 2021 e abril de 2024, totalizando R$ 3.989,54, e que, embora tenha buscado solução pela via administrativa, a cooperativa limitou-se a oferecer a restituição dos valores de forma parcelada, atribuindo a responsabilidade ao terceiro beneficiário.

Salienta, ainda, sua condição de pessoa simples, residente em zona rural, com dificuldades de acesso à internet e a recursos tecnológicos, dependendo do auxílio de sua filha para conferência dos extratos bancários, tendo juntado aos autos petição inicial detalhada e os respectivos extratos para comprovar os descontos indevidos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da recorrente pelos danos morais sofridos pelo autor, em razão dos descontos reiterados em sua conta corrente, referentes a seguro veicular de terceiro não contratado.
A requerida interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra a decisão ao argumento de que não restou configurado dano moral, em razão do estorno dos valores indevidamente debitados.

Todavia, ao analisar os autos, verifica-se que a falha na prestação do serviço é incontroversa, tanto que a recorrente reconheceu o equívoco ao debitar, da conta do recorrido, por quase três anos (de setembro de 2021 a abril de 2024), parcelas de seguro veicular de terceiro, sem qualquer autorização ou contrato válido firmado com o consumidor. Tal conduta configura manifesta violação aos deveres de diligência, transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo, especialmente no âmbito bancário, em que a confiança constitui elemento essencial.

Ainda que a recorrente tenha procedido ao estorno dos valores indevidamente debitados, tal medida, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil pelos danos morais. Registre-se que o estorno somente foi efetivado em 09/05/2024 (ID 341811364), após o autor ter identificado os débitos indevidos e buscado solução administrativa, a qual se mostrou insatisfatória.
A repetição de débitos não autorizados, por período tão prolongado, gera no consumidor legítima sensação de desamparo e insegurança, compelindo-o a despender tempo e esforços para solucionar problema que não foi por ele causado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança indevida e reiterada de valores em conta corrente, sobretudo quando desacompanhada de contratação válida, configura dano moral
in re ipsa,
que se presume a partir da própria ocorrência do fato, dispensando a comprovação de abalo psicológico concreto. A conduta da instituição financeira, ao efetuar débitos não autorizados por longo período, viola a legítima expectativa do consumidor de ver seus recursos administrados com segurança e correção, ocasionando-lhe angústia e frustração que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM FOLHA. EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS NÃO IDENTIFICADOS E UM CONTRATO FORMALIZADO COM TRANSFERÊNCIA NÃO IMPUGNADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de declaração de inexistência de dívida, proposta em razão de descontos mensais realizados sob a rubrica “Capital Consig Sociedade Cartão Crédito”, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado. A sentença determinou a: (i) declaração de inexistência das cobranças referentes ao cartão de crédito consignado; (ii) condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (iii) restituição em dobro do valor total de R$ 13.431,44; e (iv) cessação dos descontos. A recorrente impugna a sentença alegando a existência de contrato regularmente firmado e a validade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na folha de pagamento do autor possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de documentos comprobatórios acerca dos descontos nos valores de R$ 494,64 e R$ 558,92, bem como a inexistência de contrato correspondente, evidencia a prática de cobrança indevida, em violação ao dever de informação do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O contrato n.º 612399, no valor mensal de R$ 532,94, é formalmente válido, por estar devidamente assinado, averbado e acompanhado de comprovante de transferência bancária, sendo legítimos os descontos vinculados a ele entre fevereiro e julho de 2024.

5. O valor de R$ 10.233,80, relativo aos descontos indevidos, deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não ter sido justificada tais cobranças.

6. O dano moral configura-se diante da cobrança reiterada de valores não contratados, da redução da renda mensal do autor e da tentativa frustrada de resolução administrativa do conflito, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1033334-82.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

No caso em apreço, a situação mostra-se ainda mais gravosa em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa simples, residente em zona rural e com dificuldades de acesso à tecnologia, o que torna ainda mais reprovável a conduta da recorrente ao manter, por longo período, débitos indevidos e dificultar a solução administrativa. A necessidade de deslocamento e a consequente perda de tempo útil despendido na tentativa de solucionar o problema, somadas à quebra de confiança, reforçam a configuração do dano extrapatrimonial.

O valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, revela-se adequado, razoável e proporcional à gravidade da conduta da recorrente e ao abalo experimentado pelo recorrido, atendendo ao duplo caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa. A quantia está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, inexistindo fundamento para sua redução.

Diante do exposto, a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026